Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-03.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADE ESCOLAR. DÍVIDA. CONTRATO. NOVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o recorrente ao pagamento da dívida, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês. O apelante alega que em momento algum assinou o Termo Confissão de Dívida enviado pela instituição apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve novação da dívida escolar; e (ii) estabelecer se a cobrança da dívida é procedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A novação exige inequívoco ânimo de novar, que não se presume, conforme arts. 360 e seguintes do Código Civil. No caso, o recorrente efetuou pagamentos mensais, mas não há prova inequívoca de novação da dívida.
4. A validade da declaração de vontade independe de forma especial, conforme art. 107 do Código Civil.
5. Eventuais descontos ou acordos sobre as mensalidades não implicam novação do contrato original.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: " A novação da dívida exige prova inequívoca do ânimo de novar."
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 107, 360 e seguintes.